Tribunal: STF
Processo: AI 296906
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  Reajuste de tarifa de energia elétrica do estado de
 São Paulo.
         Agravo regimental a que se nega provimento, tendo em vista
 que o acórdão
prolatado pelo Tribunal a quo cingiu-se a apreciar questão
 infraconstitucional
relativa ao confronto entre as Portarias nºs 38/86 e 45/86 e os
 Decretos-leis nºs
2.283/86 e 2.284/86, cujo exame se faria necessário, antes de
 concluir-se pela
afronta, ou não, à Constituição, o que caracterizaria ofensa indireta.